Tribunal: STJ
Processo: 0001306-60.2024.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926133 - AC (2025/0160231-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARILENE DE CAMPOS BENTO
ADVOGADO
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ITALO SCARAMUSSA LUZ - AC006552
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No
Tribunal de origem, a decisão foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial. A decisão considerou a presença
do seguinte óbice à admissibilidade do recurso especial: deficiência de cotejo
analítico.
II - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento. Já no agravo interno, a parte
agravante não impugna a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52568180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d71a18e-af85-4147-8b9a-0b5aa9a310d3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d71a18e-af85-4147-8b9a-0b5aa9a310d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926133 - AC (2025/0160231-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARILENE DE CAMPOS BENTO
ADVOGADO
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ITALO SCARAMUSSA LUZ - AC006552
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No
Tribunal de origem, a decisão foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial. A decisão considerou a presença
do seguinte óbice à admissibilidade do recurso especial: deficiência de cotejo
analítico.
II - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento. Já no agravo interno, a parte
agravante não impugna a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
Documento eletrônico VDA51610359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:11
Código de Controle do Documento: 17f361b1-f518-41c1-b755-f2695effea3c

O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo
da ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CORREÇÃO IRREGULAR DO SALDO DA CONTA MANTIDA
NO FUNDO PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO PROCESSO.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Foi interposto agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida, que não conheceu do agravo em recurso especial,
considerou que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento
deficiência de cotejo analítico.
Por outro lado, em seu agravo interno, a parte agravante traz alegações
dissociadas da decisão recorrida, referentes à matéria de mérito do recurso especial, que
nem sequer chegou a ser submetido ao juízo de admissibilidade.
Nesse diapasão, verifica-se que a parte agravante deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão ora agravada, ensejando, assim, a incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ, segundo o qual “É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Ressalta-
se que a mesma exigência é prevista no
§ 1°, do Código de Processo Civil de
art. 1.021,
2015.
Nesse sentido, veja-se a seguinte jurisprudência: AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.600.403/GO,
DJe
AgInt no
relator Ministro Mauro
23/8/2016,
31/8/2016;
AREsp n. 873.251/SP,
Documento eletrônico VDA51610359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:11
Código de Controle do Documento: 17f361b1-f518-41c1-b755-f2695effea3c

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
19/5/2016,
30/5/2016;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 864.079/PR,
DJe
9/8/2016,
8/9/2016.
Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:11
Código de Controle do Documento: 17f361b1-f518-41c1-b755-f2695effea3c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.133 / AC
Número Registro: 2025/0160231-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013066020248010001 13066020248010001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARILENE DE CAMPOS BENTO
ADVOGADOS : FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
LUIZ MEIRELES MAIA NETO - AC002919
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ISAAC PANDOLFI - ES010550
ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ITALO SCARAMUSSA LUZ - RO013737
JOYCE INGRID BROEDEL - ES036772
ITALO SCARAMUSSA LUZ - AC006552
ITALO SCARAMUSSA LUZ - PA038611A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
PIS/PASEP - ATUALIZAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52503733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:44
Código de Controle do Documento: 39b42fee-8f0e-4acf-8b71-8a075bf936a6

AGRAVANTE : MARILENE DE CAMPOS BENTO
ADVOGADO : FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : ITALO SCARAMUSSA LUZ - AC006552
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:44
Código de Controle do Documento: 39b42fee-8f0e-4acf-8b71-8a075bf936a6